Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Nota-se que os argumentos apresentados pelos recorrentes/embargantes de ausência de liquidez e de exigibilidade do título, seja pela necessidade de apuração dos valores devidos, seja pelo acompanhamento de ações judiciais transitadas em julgado, foram devidamente analisados por esta e. Turma.
3. Portanto, diante da inexistência de vício a ser sanado no acórdão, observa-se o mero inconformismo dos embargantes, que buscam rediscutir matéria já submetida ao duplo grau de jurisdição.
4. Averiguada a natureza protelatória dos embargos, cabível a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.
5. Prequestionamento das razões dos embargantes, nos termos das súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
6. Embargos de declaração desprovidos.